Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PENHORA. TEMA 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTÁRIOS DA MORA. INCIDÊNCIA ATÉ EFETIVO LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A retificação de eventual erro de cálculo configura-se como situação não sujeita à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de questão de ordem pública.
2. O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 677, fixou entendimento no sentido de que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
3. Recurso conhecido e provido.